Tribunal: TJBA
Processo: 8030926-92.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030926-92.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO e outros Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E ECONÔMICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. REVENDA DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM NORMAS DA ANP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DOLO EVENTUAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91, em razão da revenda de gasolina comum com teor de etanol anidro de 45%, superior ao limite legal, fixando pena de 2 anos e 6 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se há atipicidade da conduta por ausência de dolo ou aplicação do princípio da insignificância; (iii) saber se a pena deve ser redimensionada, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A sentença enfrentou adequadamente todas as teses defensivas, com fundamentação suficiente, lastreada em provas técnicas e orais, inexistindo nulidade. 4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo procedimento administrativo da ANP e pela prova testemunhal, sendo o crime de perigo abstrato, incompatível com o princípio da insignificância. 5. Os réus, na condição de sócios-administradores, detinham o dever de garantir a regularidade da atividade, configurando dolo eventual pela omissão no dever de fiscalização. 6. Reconhece-se, contudo, a confissão espontânea da apelante Mônica Verena de Almeida Ramos, impondo o redimensionamento da pena e a redução proporcional da prestação pecuniária. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido apenas em relação à apelante Mônica Verena de Almeida Ramos, e desprovido quanto a Sérgio Luis de Medeiros Ramos Filho. Tese de julgamento: “1. O crime de revenda de combustível em desacordo com normas da ANP é de perigo abstrato e prescinde de demonstração de dano concreto. 2. O sócio-administrador de posto de combustíveis responde penalmente quando, no dever de garantidor, assume o risco da comercialização de produto adulterado. 3. A confissão espontânea, ainda que acompanhada de justificativas, deve ser reconhecida como atenuante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 13, §2º, 44 e 65, III, “d”; Lei nº 8.176/91, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 704.601/RJ, Quinta Turma, j. 17.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030926-92.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE MÔNICA VERENA DE ALMEIDA RAMOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE SÉRGIO LUIS RAMOS FILHO, nos termos do voto do relator.